Tribunal: CARF
Processo: 13770.000941/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.000941/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.950 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre a liberação de verbas incontroversas depositadas em
juízo, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.000941/2010-54
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000941/2010-54

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 17.523,30, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 7.439,85, da dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 150,00, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 10.622,62, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$
10.622,62 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de R$ 1.939,62 (fls. 22/28).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), alegando que o IRPF foi informado em DIRF indevidamente pela Caixa Econômica Federal
- CEF como retido no ano-calendário 2009, tendo em vista que os rendimentos oriundos do
processo judicial foram pagos no ano-calendário de 2008, conforme se depreende dos alvarás em
anexo, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal no particular.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 40/44), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO PARCIAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS MÉDICAS.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restado não comprovado que os rendimentos tributáveis vinculados ao imposto de
renda retido na fonte pleiteado foram recebidos no ano-calendário em questão, a glosa
da dedução do respectivo imposto é devida.
Cientificado da decisão, em 19/03/2012 (fls. 48), o contribuinte, em 18/04/2012,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 50), alegando que efetivamente, em 23/12/2008,
recebeu os rendimentos oriundos do processo trabalhista, conforme se depreende do alvará no
6121/2008 e do comprovante de depósito em anexo, pugnando pela revisão do julgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/53.
É o relatório.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000941/2010-54

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento em litígio decorrente da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 10.622,62, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia do alvará
judicial no 6121/2008 e do comprovante de levantamento dos valores depositados, cujo resgate
ocorreu em 31/12/2008 (fls. 52/53).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação mantidos na decisão recorrida (fls. 43/44):
No tocante à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, verifica-se que
a fonte pagadora Caixa Econômica Federal apresentou Dirf informando rendimento
bruto de R$ 39.775,87 e IRRF de R$ 10.622,62 para o ano-calendário 2009. (fl. 18)
O Alvará Judicial no 6.124/2008, destinado ao recolhimento do IRRF, e o comprovante
de retenção de imposto de renda (depósitos judiciais) comprovam que o recolhimento
foi efetuado em 05/01/2009 (fls. 16-17). Portanto, o pagamento do IRRF foi efetuado
no ano-calendário de 2009.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000941/2010-54

Por outro lado, o contribuinte não acostou aos autos nenhuma documentação
probatória para confirmar o recebimento dos rendimentos tributáveis em
decorrência da ação trabalhista no ano-calendário de 2008.
Para fazer jus ao imposto de renda retido na fonte, deveria comprovar o levantamento
do valor no ano-calendário de 2008.
Os Alvarás Judiciais de fls. 13-16 referem-se ao pagamento dos honorários
advocatícios, pagamento do perito, do INSS e do IRRF, sendo que todos eles foram
pagos no ano-calendário de 2009.
Cabe registrar que o contribuinte foi intimado e reintimado pela fiscalização e, mesmo
assim, não apresentou a sentença ou acordo judicial, planilha de verbas e o Darf de
recolhimento.
Como o contribuinte não comprovou que auferiu os rendimentos tributáveis
oriundos da Justiça Trabalhista no ano-calendário de 2008, não poderá compensar
o imposto de renda retido na fonte recolhido em 05/01/2009.
Impende esclarecer que caso o contribuinte tenha se equivocado em relação ao ano-
calendário do recebimento dos rendimentos tributáveis, o correto seria informar os
rendimentos tributáveis e o imposto de renda retido na fonte na Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (ano-calendário 2009).
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 01230.2001.001.17.00-6,
movido contra a CEF, onde, de fato, foi realizada a retenção IR Fonte via depósito judicial, cujo
valor retido foi recolhido aos cofres públicos somente em 05/01/2009 (fls. 16/17), oportunizando
ao Recorrente compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido.
Com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito passivo da obrigação
principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto, a responsabilidade de
oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário e, por conseguinte,
deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção. Isso se dá porque a partir da
edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se
dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Ademais, emerge dos autos que o Recorrente promoveu, em 31/12/2008, o resgate
dos rendimentos auferidos na referida ação trabalhista, no valor de R$ 67.914,59, por meio do
alvará no 6121/2008 (fls. 52/53), rendimentos estes regularmente declarados (Tributáveis: R$
39.775,87 / IRPF: R$ 10.622,62 / Isentos: R$ 38.152,48), conforme se depreende da DAA/2009
(fls. 31/35).
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica (fls. 52/53) –
levando-se em conta que, por força dos arts. 12 da Lei no 7.713/88 e 56 do RIR/99, o rendimento
bruto a ser levado à tributação na DAA é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto
retido na fonte, cuja dedução deve ser informada no ajuste e só efetuada após o cálculo do
imposto devido – indene de dúvida acerca da ocorrência da obtenção de rendimentos no ano-
calendário de 2008 e a retenção tributária, cujo recolhimento ocorreu em 05/01/2009 (fls. 16/19 e
30), razão pela qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.950 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13770.000941/2010-54

Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução do IRRF, no valor R$ 10.622,62, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital